Tribunal: TJDFT
Processo: 0715033-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715033-22.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CICERO DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambas, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução. Unificação de penas. Pena superior a quatro anos e inferior a oito anos. Reincidência. Condição pessoal. Na unificação de penas, reincidente o apenado e a pena remanescente, embora não exceda a 8 anos, é superior a 4 anos, o regime prisional será o fechado, conforme art. 33, § 2o do CP. Não havendo bis in idem em se considerar a reincidência do apenado. Agravo provido. O recorrente alega violação ao artigo 111 da LEP, afirmando que utilizar a reincidência para impor regime mais severo ao sentenciado para fins de unificação da pena configura verdadeiro bis in idem. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/UNICEUB – OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosperar no que tange à indicada afronta ao artigo 111 da LEP. Com efeito, a jurisprudência do STJ é no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. SOMA DAS PENAS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A despeito de ter sido estipulado o regime inicial semiaberto para cada delito pelo qual o Agravante foi condenado, convém registrar que, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, em se tratando de concurso material de crimes, o critério a ser observado para a fixação do regime prisional é o previsto no art. 111 da Lei de Execução Penal, segundo o qual "quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição". 2. Em razão da reincidência do Réu reconhecida pelas instâncias ordinárias, não há ilegalidade na estipulação do regime inicial fechado, mesmo que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal e a reprimenda definitiva não exceda a 8 (oito) anos de reclusão, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 578.284/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Nesse sentido, julgado mais recente: AgInt no AREsp 843.926/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/10/2020. Ademais, quanto ao apelo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, a parte recorrente deixou de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Outrossim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034